Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRICESER ANTONIO DE AVILA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento do Acórdão atinente ao MS 0719888-78.2019.8.07.0000, que concedeu a segurança, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para suspender os efeitos do ato demissório e determinar à Autoridade apontada como coatora que se abstenha de efetuar quaisquer descontos remuneratórios em desfavor do Impetrante, desde a data de publicação do ato demissório no Diário Oficial do Distrito Federal, mantendo inalterado o vínculo funcional do Impetrante com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até a decisão final na via administrativa. Deverá o Distrito Federal, em razão do descumprimento da decisão Id. 11552860, que determinou o restabelecimento do pagamento da remuneração do Impetrante, sujeitar-se à multa diária fixada na decisão Id.12525915, por não ter restituído os valores referentes aos meses de setembro e outubro de 2019, que não dependem de precatório.” Em consulta ao referido Mandado de Segurança, afere-se que o Distrito Federal interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, que foram inadmitidos e, após pedido de reconsideração quanto à intempestividade, foram remetidos às Cortes Superiores para apreciação. No presente cumprimento provisório de sentença, o Impetrante, ora Exequente, alega o descumprimento da ordem, pois até o momento não lhe foram restituídas as remunerações dos meses de setembro e outubro de 2019. Pede gratuidade de justiça, a liberação da caução prevista no artigo 521, I, do CPC, por ser crédito de natureza alimentar, e a citação do Distrito Federal para o pagamento voluntário, sob pena de incidência de honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido. E, por último, requer que, no caso do não pagamento voluntário, que seja determinado o sequestro do crédito. Na planilha de cálculos, o Impetrante (exequente) incluiu as remunerações supostamente não recebidas e a multa, que totalizam R$ 69.177,45 (sessenta e nove mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Após o julgamento do mandamus, o Distrito Federal foi intimado para que se manifestasse sobre as petições que noticiaram o descumprimento da ordem judicial. Ante a ausência da intimação do Distrito Federal anteriormente determinada no despacho Id. 18167375 daqueles autos, foi reiterada a ordem. Em resposta, o Distrito Federal, no Id. 25245748, sustenta que o pedido deve ser indeferido, sob pena de bis idem e enriquecimento do Impetrante, pois os valores devidos já foram pagos em outubro de 2020. Informa que os cálculos foram elaborados pelo SRSSO/DA/GPAPS-SO/NGPAPS, referentes às remunerações pagas nos meses de setembro (integral) e outubro/2019 (proporcional - 3 dias), conforme demonstrativo apresentado no documento SEI 41718000, no valor de R$ 21.685,78 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), cujo pagamento foi efetuado em outubro/2020, como comprova o SEI 60093441, com as telas do contracheque e data de pagamento, da versão 02, criada para este fim, conforme informação e documentos anexos. Alega, ainda, que não há razão para a execução provisória das astreintes, pois o afastamento da multa diária fixada é objeto dos recursos interpostos às Cortes Superiores e, embora não tenham efeito suspensivo, é prudente aguardar seus desfechos. Intimado para se manifestar sobre as considerações do Distrito Federal, o Exequente/Impetrante (Id. 25905045 e Id. 25913584) reafirma que não foram pagas as remunerações dos meses de setembro e outubro de 2019 e que os documentos apresentados pelo ente público não têm credibilidade. Sustenta que apresentou fichas financeiras expedidas pela própria SESDF no dia 24.5.2021, as quais demonstram que o pagamento não foi efetuado. Acosta aos autos os extratos da sua conta bancária dos referidos meses e ressalta que em setembro de 2019 recebeu a remuneração de agosto e, em outubro de 2019, ao contrário do que afirma o Distrito Federal, não houve o pagamento do valor determinado na liminar concedida no Mandado de Segurança que deu origem ao cumprimento de sentença. Menciona, ainda, que, em novembro de 2019, o Distrito Federal realizou o pagamento adicional de R$ 16.133,15, quantia que não corresponde à sua remuneração integral, que à época era de R$ 20.260,16. Em razão disso, retifica a planilha Id. 25905049 e pede que sejam sequestrados R$ 47.337,77 (quarenta e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos) em desfavor do Distrito Federal. Em exame dos documentos carreados aos autos, verifico que a planilha Id. 25913587 não descreve com nitidez os valores mencionados pelo Impetrante. Intimado para trazer planilha legível, discriminada e atualizada, com o abatimento do valor que diz ter sido pago pelo Impetrado, o Impetrante colaciona documento e explica que em novembro tinha a receber R$ 20.260,16 (vinte mil, duzentos e sessenta reais e dezesseis centavos). Restaram, assim, R$ 4.127,01 (quatro mil, cento e vinte e sete reais e um centavo) referentes à remuneração de setembro de 2019, e R$ 20.260,16 (vinte mil, duzentos e sessenta reais e dezesseis centavos) atinentes ao mês de outubro de 2019, os quais não foram pagos. Pede o pagamento de R$ 4.127,01 (quatro mil, cento e vinte e sete reais e um centavo) referentes à remuneração do mês de setembro de 2019, R$ 20.260,16 (vinte mil, duzentos e sessenta reais e dezesseis centavos) atinentes à remuneração do mês de outubro de 2019 e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da multa por descumprimento da medida liminar. Foi dispensada a caução prevista no artigo 521, I, do CPC, por ser crédito de natureza alimentar, e determinado que o Distrito Federal depositasse o valor devido, nos termos da decisão Id. 36148105. O Distrito Federal interpôs Agravo Interno (Id. 37823504) aduzindo que, embora já tenha efetuado o pagamento, oficiou os órgãos responsáveis para que depositassem os valores determinados na decisão agravada. Com relação à multa, entende que o depósito, nos termos da decisão atacada, viola o artigo 100 da Constituição Federal, pois o referido crédito deve ser pago por meio de precatório. Requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a r. decisão agravada e afastar a ordem de depósito prévio dos valores relativos à multa. Em contrarrazões, o Agravado pede o desprovimento do recurso e o sequestro de numerário para o pagamento das remunerações suprimidas e das astreintes, tudo acrescido da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) (art. 523, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. Ante os novos argumentos apresentados pelo Distrito Federal, considero necessário exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC. Da análise dos autos, verifico que foi concedida liminar no Mandado de Segurança n° 0719888-78.2019.8.07.0000 para “suspender os efeitos do ato demissório e determinar que o órgão se abstenha de efetuar quaisquer descontos remuneratórios em seu desfavor, desde a data de publicação até o término dos recursos na via administrativa”. Em seguida, em razão do descumprimento da medida liminar, foi determinada “a intimação pessoal do Secretário Controlador-Geral do Distrito Federal para que restabeleça a remuneração do Impetrante, no prazo de 48 horas, nos termos determinados na decisão Id. 11552860, relativa ao Mandado de Segurança n° 0719888-78.2019.8.07.0000, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. O Distrito Federal, por sua vez, deixou de efetuar novos descontos a partir de 4 de outubro, conforme informações do próprio Exequente, ora Agravado (Id. 13880808 do Mandado de Segurança), e da Secretaria de Estado da Saúde, que aduziu que o pagamento do mês de setembro de 2019 e os 3 dias do mês de outubro do mesmo ano deveria ocorrer pela via judicial, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Feita essa breve digressão, concluo pela não incidência de astreintes na espécie, pois a decisão que concedeu a liminar não determinou, expressamente, o pagamento dos valores relativos a setembro e outubro de 2019, mas que o Distrito Federal se abstivesse de efetuar quaisquer descontos, desde a publicação da decisão, até o término dos recursos na via administrativa. Ora, no caso, a Portaria n° 378, de 28 de agosto de 2019, aplicou a pena de demissão ao servidor público e produziu os seus efeitos até a sua suspensão por meio da liminar concedida no Mandado de Segurança. Destaco, ainda, que o Distrito Federal, após a fixação de astreintes, providenciou a quitação na folha de pagamento seguinte. Quanto às remunerações de setembro e outubro de 2019, a decisão Id. 162588031 deixou claro que não dependiam de precatório e fixou o prazo de 72 horas para o depósito, sob pena de sequestro, sem imposição de multa cominatória. O Distrito Federal, então, requereu a dilação do prazo, sob o argumento de a inclusão na folha de pagamento requerer diligências internas (Id. 16741479 do Mandado de Segurança), e foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da decisão (Id. 16883160 do Mandado de Segurança). O Distrito Federal, em razão da pandemia da Covid-19, solicitou nova prorrogação do prazo (Id. 17800762 do Mandado de Segurança). Houve a confirmação da liminar e a concessão da segurança, conforme sintetizado na seguinte ementa: “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DEMISSÃO PUBLICADO. CORTE DA REMUNERAÇÃO ANTES DO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO SERVIDOR ACUSADO. ATO ILEGAL. ABUSO DE AUTORIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça, por meio do Acórdão no 1069243, declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto da disposição normativa contida no art. § 3o do art. 11 da Lei Distrital Federal n. 4.567/2011, asseverando ser incompatível com a Constituição Federal (art. 5o, LIV e LV, da CF), sempre que a forma de intimação nele prevista diga respeito a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, vulnerando o direito objeto de questionamento no processo administrativo, sem prévio esgotamento dos meios ordinários de intimação (pessoal, postal e eletrônico). 2. Segurança concedida.” (Acórdão 1281728, 07198887820198070000, Relatora: Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14.9.2020, publicado no DJe 23.9.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Impetrante, em 17.3.2021, pediu o cumprimento provisório da sentença, objetivando receber os valores relativos às remunerações de setembro e outubro de 2019, além da multa cominatória fixada. No tocante aos meses de setembro e outubro de 2019, as fichas financeiras apresentadas pelo Distrito Federal demonstram que as remunerações foram quitadas no mês de outubro de 2020, ou seja, antes da deflagração do cumprimento de sentença (Id. 25245751). O Exequente, devidamente intimado para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo ente público, trouxe novamente a ficha financeira e os extratos de 2019 (Id. 25905046, Id. 25913585 e 25913586), depreendendo-se que o pagamento foi efetuado em outubro de 2020. Assim, no presente caso, o Impetrante não reuniu elementos mínimos de prova capazes de comprovar irregularidades nos registros apresentados. Dada a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos, as conclusões e os efeitos deles derivados só poderiam ser afastados por robusta prova em contrário, que reputo não produzida. Nesse contexto, por não ter demonstrado a ausência do depósito no mês informado pelo Distrito Federal, considero quitada a quantia cobrada nos presentes autos. Por fim, destaco que a liminar não foi descumprida pelo Distrito Federal, porque o pagamento dos valores deveria ser feito a partir da publicação da decisão que concedeu a liminar no Mandado de Segurança, e por ter suscitado dúvida a respeito de eventual descumprimento na ordem do pagamento dos precatórios e efetivado a restituição após a determinação judicial, tendo, inclusive, relatado as dificuldades encontradas para a inclusão dos valores na folha do pagamento no cenário de pandemia. Destaco que, malgrado o dispositivo do v. Acórdão tenha mencionado a multa cominatória, a sua incidência de fato não ocorre, pois, reforça-se, o Distrito Federal restabeleceu o pagamento do servidor a partir da publicação da decisão, restando discussão tão somente quanto à suspensão ocorrida entre a publicação da portaria de demissão e a decisão judicial que a suspendeu, valores esses devidamente pagos após novo pronunciamento judicial. De todo aduzido, concluo que falta interesse de agir ao Exequente, pois a obrigação foi satisfeita antes do ajuizamento do cumprimento de sentença. O interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se buscar, em tese, o direito subjetivo. Consiste, pois, na imprescindibilidade da tutela jurisdicional para resguardar o direito lesado ou ameaçado de lesão, porquanto somente "o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito da ação." 2 Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base nos artigos 924, I, e 330, III, do CPC. Custas finais pelo Exequente. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora